Tribunal: TJDFT
Processo: 0707449-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Vistos etc. Nos termos da certidão de Id. 33407160, o presente recurso trata-se de repetição do Agravo de Instrumento 0707447-60.2022.8.07.0000, no qual já foi inclusive examinado o pedido liminar. Considerando a duplicidade noticiada, determino à Secretaria da Sétima Turma que adote as providencias necessárias para o cancelamento da distribuição e eventual compensação da distribuição. Brasília, 31 de março de 2022. Deso. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator